Tribunal: TJPA
Processo: 0006460-80.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006460-92.1998.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VITORIA PEREIRA DE MOURA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
.
APELAÇÃO CÍVEL.

ARGUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO IMPORTE DE 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA NA LEI ESTADUAL 5.011/81. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Apelação Cível.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2.
O óbito do ex-segurado ocorreu em
14.08.1995, quando já estava em vigor a
disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. A Lei Estadual nº 5.011/81
alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88.
Norma constitucional hierarquicamente superior, bem como, auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. Precedentes do STF. Entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. As novas regras da pensão por morte (
Emenda Constitucional nº 41/2003)

não se aplicam ao caso em análise, tendo em vist
a a data de
óbito do ex-segurado.

5.

Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.

6. Reexame Necessário. Exclusão da condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, em sede de Reexame Necessário,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (processo n.º
0006460-92.1998.8.14.0301 – PJE)
interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP, atual INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra VITÓRIA PEREIRA DE MOURA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada estava recebendo pensão por morte no valor de R$ 1.371,27 em razão do falecimento do seu companheiro – JOÃO CIRO DE MOURA- ocorrido no dia 14.08.1995. Aduz que o referido valor está defasado, pois, nos termos do artigo 40, §5º da CF/88, deveria receber o valor referente a totalidade dos proventos do ex-segurado, qual seja, R$ 1.958,97.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Julgo procedente o pedido inicial, para condenar o Réu ao pagamento das diferenças relativas ao benefício previdenciário “pensão por morte”, com os acréscimos legais, que deve ser apurado em liquidação de sentença, excluindo-se os valores já pagos através de Mandado de Segurança
impetrado pela Autora, observando-se o prazo prescricional referente aos débitos da Fazenda Pública,
retroagindo os efeitos da condenação apenas a cinco anos da propositura da Ação. Condeno o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
. (...). (grifo nosso).

Inconformado, o IPASEP, atual IGEPREV, interpôs a presente Apelação, aduzindo que o Magistrado de 1º grau ao determinar o pagamento integral dos proventos do ex-servidor, desconsiderou a disposição contida nos
artigos 5º, XXXVI e 195, §5º, da CF/88, uma vez que a Lei aplicável aos benefícios previdenciários é a que está em vigor na data do fato gerador, em respeito ao Princípio do
tempus regit actum
, a proteção do ato jurídico perfeito e o princípio contributivo.

No caso dos autos, assevera que o fato gerador é o óbito do ex-segurado, ocorrido em
14.08.1995 e, por essa razão, defende
a aplicação da disposição contida no art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81 (redação dada pela Lei 5.301/85), que dispunha sobre os benefícios previdenciários estaduais e determinava que o benefício em questão deveria corresponder a 70% do salário de contribuição.

Afirma a pensão deixada por servidores públicos e militares do Estado do Pará somente passou a corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, ou, aos proventos a que teria direito o segurado em atividade, com a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, contudo, deve prevalecer as disposições contidas na Lei Estadual vigente à época do fato gerador. Adverte que a retroatividade dos efeitos da LC nº 39/2002 seria contrária ao princípio constitucional previdenciário que não admite majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, nos termos do art. 195, § 5º, da CF/88. Suscita que o próprio art. 40, §5º, da CF/88, ressalva que
o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei
, não havendo que se falar em norma auto-aplicável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a legalidade do ato que concedeu a pensão por morte em 70% sobre o salário de contribuição.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de Origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

1 – DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

1. 1 – DO PERCENTUAL DA PENSÃO POR MORTE

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito líquido e certo à pensão por morte na totalidade dos proventos (100%) do seu companheiro, ex-servidor, falecido em
14.08.1995.

O Apelante defende que o benefício em questão deve corresponder somente à 70% do salário de contribuição, nos termos do art.
27 da Lei Estadual nº 5.011/81 (redação dada pela Lei 5.301/85), que assim dispõe:

Art. 27. A pensão garantirá aos dependentes do segurado que falecer, uma importância corresponder a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito
. (grifo nosso).

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o óbito do ex- servidor ocorreu na vigência
da
disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Impende destacar julgados do Supremo Tribunal Federal, quanto a auto aplicabilidade da referida disposição:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988
. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.

I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal
. II. Agravo regimental improvido.

(AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387
)
. (grifos nossos).

EMENTA
: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ 157/411).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à incorporação de Parcela Variável de Remuneração - PVR aos proventos do servidor falecido decidida com base em interpretação de direito local, de reexame inviável no RE (Súmula 280).

(AI 482563 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 18-03-2005 PP-00057 EMENT VOL-02184-07 PP-01313 RNDJ v. 6, n. 66, 2005, p. 84-86 REVJMG v. 56, n. 172, 2005, p. 451-453). (grifos nossos).

PENSÃO PROVENTOS -
VENCIMENTOS - VALOR.
A teor do par.5.do artigo
40
da
Carta Política
da República, a pensão corresponde a "totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
". Eis o mandamento constitucional a sofrer temperamento próprio a legitimidade quantitativa da parcela. O que se contém na parte final do preceito outro sentido não possui senão o de enquadrar o valor da pensão nos limites próprios aos proventos e vencimentos, sob pena de submissão da regra asseguradora da totalidade referida ao legislador ordinário.
MANDADO DE INJUNÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Se o preceito constitucional é de eficácia imediata, exsurge a carência da impetração.
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - RETARDAMENTO. A redação do acórdão faz-se a luz das notas taquigráficas. Atraso na juntada destas, após revisão pelos autores dos votos, não pode ser atribuído aquele designado para formalizá-lo. Na hipótese vertente, o julgamento encerrou-se em 10 de novembro de 1993, tendo sido feita a conclusão dos autos para redação do acórdão em 10 de julho de 1995, restando liberado o processo em 13 seguinte. (MI 211, Relator (a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1993, DJ 18-08-1995 PP-24893 EMENT VOL-01796-01 PP-00001). (grifos nossos).

Como se verifica, em que pese a Lei Estadual nº 5.011/81, alterada pela lei 5.031/85, de fato prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte, tal previsão contraria a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88,
norma esta hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

Impende registrar, que a expressão até o limite estabelecido em lei, consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não está possibilitando que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, tampouco, está consignando que a norma não é auto aplicável, uma vez que o constituinte apenas fixou que o benefício não poderá ultrapassar o teto fixado para a remuneração dos servidores públicos, prevista na própria Constituição Federal (artigo 37, XI).

Acerca desta expressão, o Supremo Tribunal Federal já dirimiu a questão, pelo que se revela do voto do Ministro Maurício Corrêa, no RE nº. 140.863-4, proferido em 14/04/1997, do qual transcrevo o seguinte trecho:

(...)
Então, estabelecendo, primeiramente, que a pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja abaixo da totalidade referida
.
A frase - 'até o limite estabelecido em lei' -
deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em lei a respeito da remuneração dos servidores, vale dizer, a lei referida no inciso XI do art. 37 da Constituição, que dispõe
: XI
- a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA PENSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41. O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ,
ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifos nossos).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2- O vício da sentença ultra petita não se revela nos autos, uma vez que a sentença observou os estritos limites do pedido formulado na inicial.
3- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria; 4- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Matéria pacificada neste TJPA
. 5- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 6- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(TJ ́PA, 2016.02841188-80, 162.283, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-19). (grifos nossos).

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1995. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME. I- No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;
II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada. III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, §5º, da CF/88
. IV- Recurso conhecido e improvido. V- Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.02273592-81, 175.979, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-02). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA, 2016.04636240-73, 167.725, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-21). (grifos nossos).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM OBEDIÊNCIA DO ART. 27 DA LEI N. 5.011/81. INSUBSISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. JULGAMENTO ULTRA-PETITA NÃO EVIDÊNCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME
. 1 - Em análise acurada da argumentação do apelante, verifica-se que o fundamento legal entabulado no artigo da Lei Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º, e §7º (com redação dada pela EC nº. 20/98). Nessa esteira de raciocínio, compreendo que a ordem constitucional instaurada garantia, à época do falecimento do policial militar, a integralidade da pensão por morte aos seus beneficiários, revelando-se inaceitável que a lei infraconstitucional estadual disponha sobre limite abaixo do que preceituava o texto constitucional
. 2-
Em verdade, a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, estatui que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor se vivo fosse e, claramente, contraria a disposição constante no art. 40, §5º, da Constituição Federal, aplicável a quando do falecimento do ex-segurado. Deste modo, entendo inconstitucional, no caso específico, o comando da Lei Estadual que prescreve em 70% (setenta por cento) a pensão por morte da remuneração de pensionista, não merecendo maiores digressões nesse ponto, diante do que já restou firmado a respeito, conforme os precedentes seguintes deste Egrégio Tribunal.
3 - Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos

valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento. 4 - Da análise da parte dispositiva da sentença, observa-se que o magistrado nada mais fez do que deferir o pedido da impetrante, ao impedir que o apelante efetuasse os descontos com base nas legislações mencionadas, de modo que a consequência lógica da sentença é justamente o pagamento integral da pensão em favor da apelada, razão pela qual, compreendo que a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido inicial.

(TJPA, 2016.02976148-78, 162.502, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-07-27). (grifos nossos).

Desta forma
, o valor efetivamente recebido pela Apelada não corresponde ao valor devido pela legislação à época,
devendo ser observada a regra contida no
§5º
do artigo
40
, da
Constituição Federal
, que determina que tais proventos corresponderão a totalidade da remuneração do ex-servidor, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

Necessário destacar que
a
disposição contida no artigo 40, §5º, da CF/88 foi posteriormente alterada

pela
Emenda Constitucional nº 41/2003
, contudo,
as novas regras da pensão por morte
não se aplicam ao caso em análise, tendo em vist
a a data de
óbito do ex-segurado.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de recurso, passo ao Reexame Necessário.

2 - DO REEXAME NECESSÁRIO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário passando a apreciá-lo.

O Magistrado de origem condenou o IPASEP ao pagamento de custas, contudo,
a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I -
a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas
;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto as custas processuais impostas ao Apelante.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, apenas para determinar a exclusão da condenação do IPASEP ao pagamento de custas processuais,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020